Tribunal: TJDFT
Processo: 0739950-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739950-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO MAGELA DE REZENDE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por Geraldo Magela Rezende contra a decisão da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, em liquidação individual da sentença coletiva no 0000491-52.2011.8.07.0001 (proc. no 32.159/97), acolheu em parte a impugnação oposta pelo executado, ora agravado (autos no 0704794-94.2023.8.07.0018, ID no 164935342 e no 169577070). 2. O agravante defende, em suma, que o valor devido do auxílio alimentação é de janeiro de 1996 até o restabelecimento do pagamento, que ocorreu em maio de 2022. 3. Pede a concessão de antecipação da tutela recursal para reconhecer o período devido de janeiro de 1996 até abril de 2022. No mérito, busca a confirmação da liminar. 4. Preparo recolhido (IDs no 51520413 e no 51520412). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 7. No que tange à limitação do período da execução, a sentença estabeleceu que o pagamento deveria compreender as “prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido”. 8. Ao afastar a preliminar de falta de interesse de agir, a sentença ponderou que a segurança foi concedida no MS no 7.253/97 para determinar o pagamento das parcelas desde a impetração (27/4/1997), não compreendendo o período anterior, entre a supressão do benefício e a data da sua distribuição. 9. O acórdão no 730.891 da colenda 4a Turma Cível, destacou no voto do Relator, Exmo. Sr. Desembargador Fernando Habibe, que “[...] é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual.” (ID no 159974115, pág. 17). 10. Portanto, inviável a rediscussão da controvérsia, diante da preclusão e da necessidade de observância à coisa julgada. 11. Como consequência, o período que embasa o pedido de liquidação de sentença deve se limitar à data em que houve a supressão do benefício (janeiro de 1996) e a data em que o MS no 7.253/97 foi distribuído (27/4/1997). 12. A decisão agravada reconheceu a data final como 28/4/1997. Diante da impossibilidade de agravar a situação do recorrente (princípio non reformatio in pejus), deixo de alterá-la. 13.Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão da antecipação da tutela pleiteada pelo agravante. DISPOSITIVO 14. Indefiro a antecipação da tutela (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 15. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 16. Comunique-se à 1a Vara da Fazenda Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Oportunamente, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 20 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO